Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713128-16.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA IMPETRADO: BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio do despacho de ID 13521584 esta Relatoria determinou a intimação, via Oficial de Justiça, do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, a fim de tomar ciência da r. decisão de ID 13380915, a qual homologou o pedido de desistência formulado pela impetrante, bem como a intimação da Procuradoria-Geral do DF. O mandado de intimação foi regularmente expedido (ID 13523100) e a intimação pessoal da Fazenda Pública realizada via sistema, conforme certidão de ID 13523812. Mediante a petição de ID 13529841, a BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. busca a retificação do despacho de ID 13521584, argumentando, em síntese, que o Secretário de Saúde revogou o ato que tornou nula a Dispensa de Licitação no 123/2019 e, portanto, a situação fática da mencionada anulação não mais subsistiria, conduzindo à insubsistência da ressalva contida no despacho. É o relato do essencial. De fato, consta no ID 12990650 a Decisão SEI-GDF no 02/2019 – SES/GAB, datada de 15.10.2019, por meio da qual o Secretário de Saúde revogou o ato que tornou nula a Dispensa de Licitação no 123/2019, contudo deixou-a suspensa por força da liminar (ID 9900602) concedida nestes autos. Ora, não há nenhuma dificuldade jurídica de concluir qual a consequência jurídica relativamente a uma liminar, quando o processo foi extinto sem julgamento do mérito, especialmente, em face de desistência pela parte impetrante de mandado de segurança. Não é missão do julgador explicar sua decisão, devendo a parte valer-se da assessoria jurídica do profissional que constituiu para a prestação de serviços, o qual agirá perante os órgãos públicos na defesa dos direitos de quem o contratou para a defesa de seus supostos direitos. Eventual dúvida da autoridade será facilmente dirimida, ouvindo integrante do corpo jurídico que atua em defesa do Distrito Federal. Com essas breves considerações, nada a prover quanto ao pedido formulado pela BRA. Intime-se a requerente. Após, precluso este despacho e adotadas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os presentes autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador